Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-89.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001311-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), PRISCILA ANDRADE ZILIANI - CPF: 046.470.641-66 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), WB FRIGORIFICO LTDA - CNPJ: 26.953.381/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1- Mantem-se a decisão que indeferiu o pleito liminar se ausentes argumentos ou fatos capazes de ensejar a sua modificação.

2-
“Sendo inequívoco o risco de irreversibilidade da medida, sendo este, um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3º, do CPC).”
(TJMT, RAI 1009811-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL Nº 1001311-89.2024.811.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

AGRAVADO: WB FRIGORIFICO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por contra a decisão do ID nº 199731676, em que se negou a concessão do efeito suspensivo almejada no Agravo Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
.

De proêmio, fora interposto Agravo de Instrumento contra decisão proferida em Ação de obrigação de fazer nº 1001364-64.2024.8.11.0002 - 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, em que deferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo agravado consistente na determinação para que seja providenciada a transferência da Unidade Consumidora para o nome do agravado, bem como o religamento da energia elétrica.

No instrumental,
o agravante afirma que
“é inegável que a transferência da titularidade foi negada, pois se trata de uma sucessão empresarial com o nítido objetivo de frustrar o pagamento para a empresa credora (Energisa).”.

Diz que
“o sr. Anastacio Candia Filho é o sócio administrador da empresa Frigorífico Vale Alimentos LTDA e é o SÓCIO OCULTO da empresa WB Frigorifico Ltda, pois, apesar de não constar no quadro social formal da empresa, está à frente do empreendimento, praticando atos de gestão e administração, sendo o destinatário final do total ou de parte dos lucros da atividade econômica, atuando como verdadeiro 'dono', tanto é que o endereço eletrônico e o telefone da empresa WB Frigorifico Ltda estão em seu nome (são os mesmos informados na sua empresa individual, na qual possui responsabilidade direta e ilimitada em relação às obrigações contraídas no exercício da empresa).”.

Relata que
“ambas as empresas exercem a mesma atividade empresarial (frigorífico – abate de bovinos) com a participação do mesmo sócio, sendo indubitável a ocorrência do fenômeno da Sucessão Empresarial. A empresa que hoje detém a titularidade da UC (Frigorífico Vale Alimentos LTDA) está em débito com a Energisa, a dívida perfaz R$ 220.912,79 (duzentos e vinte mil, novecentos e doze reais e setenta e nove centavos)”.

Defende que
“a fraude à execução por sucessão empresarial, onde uma nova empresa é criada para continuar as operações de uma empresa inadimplente, sem assumir as dívidas e a má reputação da empresa anterior. O objetivo é claro: frustrar os credores”.

Argumenta que,
“a empresa Frigorífico Vale Alimentos LTDA é reincidente em FURTO de energia. A agravante se deslocou até a empresa agravada no dia 25 de julho de 2023 e, novamente, no dia 31 de outubro de 2023 em conjunto com a Delegacia de Polícia Especializada em Roubos e Furtos de Várzea Grande, em ambas as situações foi constatado o FURTO DE ENERGIA.”.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo e, por fim, o provimento do recurso para reformar a decisão de piso (id. 201221172).

Sendo a liminar negada, interpôs os agravantes, ainda, o agravo interno de ID nº

182927190.

Em suas razões reitera os fundamentos acima expostos, e ao final requer
“seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que, liminarmente, em sede de tutela de urgência recursal, seja modificada a decisão interlocutória prolatada no processo de nº 1001364-64.2024.8.11.0002, indeferindo a tutela de urgência”.

Sem contrarrazões pelos agravados (id. 205481197).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por contra a decisão do ID nº 199731676, em que se negou a concessão do efeito suspensivo almejada no Agravo Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da irresignação, dela conheço, rememorando que o recurso de agravo interno tem por fundamento o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)

§ 2º. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Pois bem.

A Concessionaria de Energia Elétrica agrava da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Do exame acurado da matéria vertida neste agravo interno, não vislumbro motivos para alterar a decisão agravada.

Isto porque, conforme afirmou o Juízo singular:

“Da análise dos autos, verifico que o requerente o Contrato de Locação Comercial de Id. nº 138607372, da propriedade situada no Sítio Sobradinho, s/n, Distrito da Passagem da Conceição, Várzea Grande-MT. Diz ainda, que requereu junto ao requerido, a transferência da titularidade sem cessão, da Unidade Consumidora sob nº 6/1227411-4 em nome da pessoa jurídica de direito privado Frigorífico Vale Alimentos LTDA, portador do CNPJ sob n. 16.422.051/0001-41, para o nome da requerente, o que gerou o Protocolo sob n. 14392456, Ordem de Serviço n. 159681984. de titularidade, como também encaminhado o contrato para assinatura, no mesmo dia fora assinado o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD sob nº 2506/2023/DESC – GRUPO A/ENERGISA MT, Processo nº 70700.0015745/2023, Documento nº00795.002984/2023. Contudo, até o momento a transferência não foi efetivada, e após contato com a requerida, foi-lhe negado a solicitação, conforme documento de Id. nº 138607390 - Pág. 1. Entendo que não existe razão para a negativa de transferência da titularidade da unidade, ainda que existam débitos pendentes de adimplemento, pois a pessoa que deu causa ao inadimplemento ainda continuará na condição de devedora, devendo ela ser cobrada por meio da devida ação, não se mostrando possível proceder com a cobrança em face de terceiros alheios à relação contratual. É importante frisar que o entendimento dos Tribunais tem sido no mesmo sentido exposto, de que a responsabilidade pelo pagamento é de quem se utilizou do serviço, não vinculando ao proprietário do imóvel ou ao terceiro o pagamento, pelo que, consequentemente, não há impedimento à transferência, conforme se vê: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE SE UTILIZOU DO SERVIÇO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel. Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente tenha-se utilizado do serviço. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1444530/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 16/05/2014). Tais elementos evidenciam a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a posteriori. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o trâmite processual esta na possibilidade de ficar com restrições em seu nome, vem gerando prejuízos ao autor, configurando o segundo requisito autorizador da medida. DIANTE DISSO, nos termos do art. 300 do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA PLEITEADA para DETERMINAR a intimação da parte requerida, para que providenciem em 24 horas: I - A transferência da UC de nº 6/ 1227411-4 para o nome do autor, bem como o religamento da energia elétrica.”
(id. 199353166).

Em uma análise de cognição sumária, própria quando da apreciação de tutela provisória de urgência, entendo que não estão preenchidos os requisitos autorizadores, para a concessão da medida liminar.

Isto porque, conforme destacado na decisão desta relatoria:

“
Nesta fase de cognição sumária, os argumentos da agravante não se mostram relevantes, para determinar a suspensão da decisão atacada, pois em que pese o argumento de existência de sucessão empresarial associado a pratica de fraude à execução, entendo pela necessidade de um lastro probatório maior, a qual, nesta fase de cognição sumária, não está evidente.

Além do mais, vale dizer que a concessão da medida recursal consistente na suspensão dos efeitos da decisão de piso, pode ocasionar em risco irreparável, haja vista que trata-se de uma empresa que busca através do fornecimento de energia elétrica a condução de sua atividade comercial, que gera e mantém empregos, tal como ajuda na economia local.

Desse modo, havendo risco de dano reverso, faz-se necessário oportunizar o contraditório, o que, por si só impede a concessão da medida extremada.

Nesse sentido:

“Sendo inequívoco o risco de irreversibilidade da medida, sendo este, um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3º, do CPC).”
(TJMT, RAI 1009811-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)”

Ademais, o direito do agravante, ainda estará assegurado, como bem pontuou o juízo singular:
“ainda que existam débitos pendentes de adimplemento, pois a pessoa que deu causa ao inadimplemento ainda continuará na condição de devedora, devendo ela ser cobrada por meio da devida ação, não se mostrando possível proceder com a cobrança em face de terceiros alheios à relação contratual”
. (id. 199353166)

Ante o exposto,
INDEFIRO o efeito suspensivo,
sem prejuízo de reanalise quando do mérito, quando, após o contraditório, a questão será melhor aprofundada.
” (id. 179976696)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Em tais condições, justifica-se, por ora, a reafirmação da decisão de minha relatoria, como proponho à Câmara.

Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024